Tribunal: TJSP
Processo: 2109708-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.805

Mandato. Ação rescisória. Justiça gratuita. Requerimento que pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição. Documentos coligidos aos autos que corroboram a arguição do agravante de que não consegue pagar o valor do depósito sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. De rigor conceder o benefício postulado somente em relação a este ato processual. Exegese do art.

Ementa:
VOTO No 36.805

Mandato. Ação rescisória. Justiça gratuita. Requerimento que pode ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição. Documentos coligidos aos autos que corroboram a arguição do agravante de que não consegue pagar o valor do depósito sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. De rigor conceder o benefício postulado somente em relação a este ato processual. Exegese do art. 99, §5o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.